Tribunal: TJSP
Processo: 2167171-50.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Mandato
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2167171-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes PROSEGUR
BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA, SEGURPRO
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S.A, SEGURPRO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA e
SEGURPRO TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E
INCENDIOS LTDA, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO 28a VARA CÍVEL DA
CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a inicial e
julgaram extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do
Código de Processo Civil, V.U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2167171-50.2020.8.26.0000 -Voto no 30511
2
29a Câmara de Direito Privado
Mandado de Segurança no 2167171-50.2020.8.26.0000
28a Vara Cível Central de São Paulo (proc. 1101745-36.2019.8.26.0100)
Impetrante: Prosegur Brasil S/A - Transportadora de Valores e Segurança e outras
Impetrado: MM Juíza de Direito da 28a Vara Cível Central de São Paulo
Voto no 30511.
- Mandado de segurança - Não cabe mandado de segurança contra
ato judicial passível de recurso ou correição, como é o caso em
exame - Carência, por falta de interesse de agir - Processo extinto nos
moldes do art. 485, I, do Código de Processo Civil.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
autoras de ação de reparação de danos, fundada em contrato de prestação de
serviços advocatícios (processo no 1101745-36.2019.8.26.0100), contra decisão da
MM Juíza de Direito da 28a Vara Cível Central de São Paulo, proferida em
16.3.2020, que saneou o processo, fixou os pontos controvertidos, deferiu a
produção de prova pericial e afirmou ser desnecessária a dilação probatória oral (fl.
405).
As impetrantes sustentam que ajuizaram a ação de
reparação de danos (fls. 107/158 e 159/161), em face do escritório de advocacia
Sette Câmara, Corrêa e Bastos Sociedade de Advogados, em razão das falhas na
prestação do serviço que foi contratado (fls. 166/186) para atender os interesses das
impetrantes em contencioso trabalhista. Dizem as impetrantes que o processo foi
instruído com as principais peças das ações trabalhistas, que, por si só, comprovam
as falhas do réu na condução dos processos. Narram que o réu, em sua defesa (fls.
188/249), alegou preliminarmente a ausência de documentos indispensáveis à
propositura da ação e, no mérito, arguiu o não cabimento da compensação de
créditos, com fundamento na exceção do contrato não cumprido, discordando,
ainda, da aplicação da teoria da perda de uma chance, bem como impugnou os
valores apresentados pelas impetrantes, mas “não provou a desconformidade dos fatos e os
documentos, momento em que deveria juntar tais provas” (fl. 4). Alegam que, em sua réplica
(fls. 250/275), pediram a aplicação da confissão ficta, em razão da falta de
impugnação das falhas na prestação dos serviços, já que o réu, em nenhum
momento, impugnou a versão das impetrantes, tanto que não negou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2167171-50.2020.8.26.0000 -Voto no 30511
3
categoricamente cada ato que lhe fora imputado e que foi provado por documentos
extraídos das ações trabalhistas. Insistem que caberia ao réu provar fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito provado pelas impetrantes, bem como juntar toda
documentação comprobatória de suas alegações, mas ele não o fez.
Dizem que, ao especificar provas, as impetrantes pediram
(fl. 396) a produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas, “para
complementar e garantir a verdade da realidade fática vivenciada entre as Partes, ora exposta na peça
inicial e réplica, acerca da conduta imprudente, negligente e imperita do RÉU”, e o réu pediu (fl.
397/404) a produção de perícia jurídica e contábil, “para apurar as falhas na prestação de
serviços e quantificar o valor de contingencia inicial” (sic, fl. 7). No entanto, a D. Magistrada
impetrada prolatou decisão saneadora (fl. 405), indeferindo a prova oral pleiteada
pelas impetrantes e deferindo a prova pericial postulada pelo réu.
Afirmam que a decisão implica “cerceamento de defesa”,
porque fere princípios constitucionais, violando direito líquido e certo das
impetrantes, que deveriam ter seu pedido de produção de prova testemunhal
deferido, bem como deveria ter sido acolhido o pedido de aplicação da pena de
confissão ficta em desfavor do réu e indeferida a pretensão da realização de prova
técnica, inútil para a solução da demanda, evitando gasto de tempo e injusto custeio
às impetrantes.
Diante disso, as autoras impetraram o mandado de
segurança e pedem, em sede liminar, a suspensão de realização de qualquer prova
nos autos do processo no 1101745-36.2019.8.26.0100, ou, alternativamente, que
seja ordenada a suspensão do andamento do processo, inibindo-se o prosseguindo
da perícia, até ulterior julgamento, e, por fim, a concessão da segurança, a fim de
cancelar definitivamente a produção da prova pericial jurídica deferida ao réu,
concedendo-se a produção da prova oral pleiteada pelas impetrantes.
O pedido liminar foi indeferido.
É o relatório.
O mandado de segurança não tem cabimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2167171-50.2020.8.26.0000 -Voto no 30511
4
O artigo 5o, II, da Lei no 12.016/09, dispõe que “Não se
concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com
efeito suspensivo”, e a decisão que saneou o processo e deferiu a produção de prova
pericial pleiteada pelo réu, indeferindo a prova oral postulada pelas autoras,
conquanto não possa ser discutida por meio de agravo de instrumento, por não
constar do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não é irrecorrível,
podendo ser impugnada por apelação, que, em regra, é dotada de efeito suspensivo
(artigo 1.012), conforme o artigo 1.009, § 1o, do mesmo Código: “As questões resolvidas
na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são
cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta
contra a decisão final, ou nas contrarrazões”, como, aliás, já foi decidido no agravo de
instrumento no 2108225-85.2020.8.26.0000, do qual fui relatora, que foi julgado em
11.6.2020 e foi interposto pelas ora impetrantes contra a mesma decisão agora
impugnada, e que transitou em julgado em 7.7.2020 (fls. 174, 180/184 e 188,
daquele agravo). (grifei)
E não haverá inutilidade do julgamento em eventual
recurso de apelação, porque, na hipótese de ser revista a decisão, concluindo-se
pela necessidade da prova oral postulada pelas autoras, ora impetrantes, o
processo voltará à origem, para ter regular andamento, ou o julgamento poderá ser
convertido em diligência, se for o caso.
Semelhantemente, a súmula 267 do Supremo Tribunal
Federal orienta que “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou
correição”.
Sendo assim, como o mandado de segurança não é meio
adequado para salvaguardar o direito que as impetrantes afirmam ter, o que traduz
falta de interesse, ratifico o indeferimento da liminar, indefiro a inicial e julgo extinto o
processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de
Processo Civil.
SILVIA ROCHA
Relatora